Tribunal: TJSP
Processo: 0012578-02.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demora injustificável no conserto do veículo segurado envolvido em acidente de trânsito – Seguradora e oficina mecânica que respondem solidariamente pelos prejuízos acarretados ao consumidor - Danos morais caracterizados – Fixação criteriosa – Redução – Descabimento - Ação parcialmente procedente – Recursos

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demora injustificável no conserto do veículo segurado envolvido em acidente de trânsito – Seguradora e oficina mecânica que respondem solidariamente pelos prejuízos acarretados ao consumidor - Danos morais caracterizados – Fixação criteriosa – Redução – Descabimento - Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012578-02.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
NIHON SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME e ASSOCIAÇÃO PROTETORA
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO e Interessado VELOX
ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - ME, é apelado JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0012578-02.2014.8.26.0229 - V. 46438
2-s

COMARCA: HORTOLÂNDIA 2a V. JUDICIAL
APELANTE(S): NIHON SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME;
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PROAUTO
APELADO(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO: VELOX ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA ME
JUIZ(A): ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
VOTO No 46438
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Demora injustificável no conserto do veículo segurado
envolvido em acidente de trânsito Seguradora e oficina
mecânica que respondem solidariamente pelos prejuízos
acarretados
ao
consumidor
-
Danos
morais
caracterizados
Fixação criteriosa
Redução

Descabimento - Ação parcialmente procedente

Recursos desprovidos, com observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
339/348, cujos embargos de declaração foram desprovidos a fls. 360, que
julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e
morais, fundada em seguro facultativo de veículo. A oficina apelante
sustenta, em preliminar, ilegitimidade de parte passiva, ante a inexistência
de relação jurídica com o apelado; ausência de conduta ilícita ou falha na
prestação dos serviços; danos complexos exigindo prazo maior para o
conserto, sendo devolvido em prazo razoável; inexistência de dano moral; o
valor fixado para indenização por danos morais é excessivo, devendo ser
reduzido a R$2.000,00 (fls. 367/382). Por seu turno, a seguradora apelante
argumenta conduta legítima e correta, agindo pautada no Regulamento e na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0012578-02.2014.8.26.0229 - V. 46438
3-s
legalidade; a finalização dos reparos somente foi postergada pela desídia da
oficina e pela entrega das peças pela fábrica; complexidade dos reparos; o
apelado tinha ciência dos prazos regulamentares; autorizou os reparos
dentro do prazo previsto e arcou com todos os valores; danos morais não
comprovados e, caso entenda-se pela existência, devem ser arbitrados em
respeito aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade (fls. 388/400).
Os recursos foram processados, com resposta a
fls. 410/414.
É o relatório.
Em razão de acidente de trânsito em que se
envolveu o apelado aos 17/04/2014, acarretando danos ao veículo
segurado, foi proposta a presente ação em face da seguradora, da empresa
que removeu o veículo danificado e da oficina mecânica credenciada.
Amparou-se o apelado na demora injustificável da devolução do veículo
consertado, impedindo a sua utilização, tendo continuado, a despeito disso,
com as parcelas do financiamento. Reclamou, assim, indenização por danos
materiais, consistentes em gastos com seu transporte e com pagamento de
parcelas do financiamento do veículo, além de reparação moral, a ser fixada
judicialmente.
Em sua defesa, as apelantes invocaram as teses
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, afastando
a pretensão quanto aos prejuízos materiais, bem como a responsabilidade
da empresa Velox, que em nada contribuiu para os danos experimentados
pelo apelado, a presente ação foi julgada parcialmente procedente,
condenando as apelantes solidariamente ao pagamento de indenização por
danos morais, fixados em R$10.000,00. E, reconhecida a sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0012578-02.2014.8.26.0229 - V. 46438
4-s
recíproca, condenou as apelantes e o apelado ao pagamento de 50% das
despesas processuais e honorários ao advogado da adversa de 10% sobre
o valor da condenação.
Com efeito, restou incontroverso que o sinistro foi
comunicado à seguradora aos 22/04/2014, a qual somente promoveu a
autorização para os reparos em 24/06/2014. E, ainda, o veículo segurado foi
deixado na oficina mecânica credenciada, aos 13/06/2014, sendo certo que
foi devolvido ao autor em 27/09/2014.
Não subsiste a tese da seguradora apelante de
que cumpriu o prazo regulamentar ao regular o sinistro, sendo injustificável o
decurso de dois meses para a autorização dos reparos necessários. E,
malgrado o veículo segurado tenha sofrido várias avarias decorrentes de
capotamento, não demonstrou a oficina apelante qualquer dificuldade na
obtenção de peças e equipamentos a serem substituídos, não se podendo
admitir a demora de três meses para a restituição do automóvel
devidamente reparado.
Destarte, não bastasse a solidariedade legal
inerente às apelantes, ambas concorreram para o prejuízo moral acarretado
ao apelado, vez que impossibilitado de usufruir de seu veículo por mais de
cinco meses, por desídia das apelantes, causando abalo psicológico, ante a
sensação de impotência e aflição, o que, por si só, gera danos passíveis de
reparação.
E, diante da natureza subjetiva, os danos morais
devem ser estimados levando-se em consideração a proporcionalidade e
razoabilidade, a sua extensão, o caráter preventivo, além das condições
financeiras das partes (ofensor e do ofendido), de forma que a indenização
fixada em R$10.000,00, afigura-se criteriosa e suficiente à hipótese dos
autos, sem causar enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0012578-02.2014.8.26.0229 - V. 46438
5-s
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida
que se impõe. Sem majoração de honorários, vez que não apresentada
contrarrazões pelo apelado, inexistindo trabalho recursal.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator